Tribunal: TJBA
Processo: 0345603-20.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0345603-20.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SENTENÇA PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS AO PAGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO MESMO SENTIDO. DISTINÇÃO DO PARADIGMA DIANTE DA LEI ESTADUAL. INAPLICABILIDADE. LEI FEDERAL COMPLEMENTAR N. 80 QUE ESTABELECE NORMAS GERAIS. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA INSTITUCIONAL, ORÇAMENTÁRIA E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE PARA CONDENAR O ESTADO
DA BAHIA
EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (representando ZITA DA CONCEICAO), em face da sentença proferida pelo MM. Ju
iz
de Direito da
8
ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/
BA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, tombada sob nº 0345603-20.2014.8.05.0001,que julgou procedente a ação, entretanto deixou de condenar o Estado da Bahia ao pagamento dos honorários sucumbências. Anteriormente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula n. 421, bem como através do Tema 433, decidiu ser possível arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ressalvado quando atuar contra pessoa jurídica da qual pertença por evidenciar confusão patrimonial, caso em que
não
seria possível a condenação
d
o Estado da Bahia.
O
Supremo Tribunal Federal firmou recentemente o entendimento, por ocasião do julgamento RE 1.140.005 (Tema 1.002), de observância obrigatória, no sentido da possibilidade de pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria quando atuar contra qualquer ente público. Ressalta-se ainda, por oportuno, sobre a ausência distinção do Acórdão paradigma com o caso dos autos, tendo em vista a Lei Complementar Nº 80/94, atualizada pela nº 132, de 2009, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados. Com efeito, a Lei Complementar Estadual 26/2006 (Lei Orgânica e Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia), atualizada por meio da LC 46, de 29/10/2018, encontra-se em dissonância com o Ato Normativo Federal supracitado, no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência pagos pelos entes públicos como verba orçamentária. Por fim, ao julgar o Recurso Extraordinário paradigma (Tema 1.002), a Corte Suprema não fez nenhuma distinção entre leis que possibilitam ou não o recebimento dos honorários, sendo irrelevante tal argumento. Ao revés, conforme registrado, a Lei Complementar n. 80, serve como norma geral para edição de Leis Estaduais, atribuindo como função do Órgão executar e receber tais verbas. Nestas condições, inexiste qualquer distinção entre o caso dos autos e o Acórdão paradigma, precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal, devendo ser aplicado o entendimento de Tema 1.002 para determinar o pagamento da verba honorária de sucumbência pelos entes federativos em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia quando atuar contra entes públicos e órgãos da administração pública direta e indireta.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA CONDENAR O ESTADO
DA BAHIA
EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUA
L.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
0345603-20.2014.8.05.0001
,

DA COMARCA DE SALVADOR
(BA), apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (representando
ZITA DA CONCEICAO
) e apelado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .